Tribunal: STF
Processo: ARE 1484564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, E 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. A) DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. A.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VEREDITO PROFERIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EVENTUAL INCONGRUÊNCIA ENTRE AS PROVAS PRODUZIDAS E A TESE ACOLHIDA QUE IMPÕE A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI, E NÃO A ABSOLVIÇÃO. A.2. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, POR SE TRATAR DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGADA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. PROVA ORAL DANDO CONTA DE QUE O RÉU, DE INOPINO E SEM QUALQUER PROVOCAÇÃO INJUSTA, EFETUOU CINCO DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA, INCLUSIVE APÓS ESTA JÁ ESTAR CAÍDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. B) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO DELITO CONEXO AO QUAL SE APLICAM AS MESMAS REGRAS DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA ORAL DANDO CONTA DE QUE O RÉU TERIA PERMANECIDO DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM LOCAL DE POUCA VISIBILIDADE, PASSANDO A DISPARAR DE INOPINO QUANDO A VÍTIMA SAÍA PELA PORTA. ELEMENTOS APTOS A CORROBORAR A DECISÃO ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.



    PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE RESGATE DA PENA DE DETENÇÃO. VIABILIDADE. NATUREZA DA SANÇÃO QUE PERMITE, NO MÁXIMO, A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. QUANTUM ESTABELECIDO, OUTROSSIM, QUE RECOMENDA A ESCOLHA PELO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 1º E 2º, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL.



    REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO, POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA QUE NÃO RESTOU SUSPENSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1º, DO ESTATUTO REPRESSIVO.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP, PREENCHIDOS. FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "c", LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente